Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0715610-97.2020.8.07.0000 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA IMPETRANTE: GUILHERME LOPES LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por GUILHERME LOPES LISBOA, com pedido de liminar, em face da apontada omissão do órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO em não lhe oferecer acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal, implementado pela Lei n. 13.946/2019, entendendo preencher os requisitos legais exigíveis para tanto. Em despacho de id 16715349, o eminente Desembargador GEORGE LOPES LEITE, em regime de plantão judicial, deixou de apreciar o pedido liminar. Brevemente relatado. DECIDO. Em que pese à argumentação da inicial, não estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Num primeiro exame, não enxergo a relevância dos fundamentos da impetração, seja porque a proposta do pretendido acordo de não persecução penal, a rigor, constitui faculdade do Ministério Público, analisadas as hipóteses legalmente especificadas, seja porque tal deveria ser procedido anteriormente à instauração da ação penal, com o recebimento da denúncia. Por outro lado, não se verifica o perigo na demora da efetivação da medida em apreço, considerando a impossibilidade de que o provimento liminar provocasse o pretendido efeito de suspender a audiência realizada em 10.06.2020, às 14h30, uma vez que os autos vieram conclusos a esta Relatoria na mesma data apenas às 16h40, conforme consta do andamento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Notifique-se a digna autoridade ora impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias (art. 227, I, Regimento Interno). Requisitem-se informações ao douto Juízo em que tramita a ação penal n. 0715083-73.2019.8.07.0003 (2a Vara Criminal de Ceilândia). Em seguida, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (art. 228, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator